Tribunal: TJBA
Processo: 8076408-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076408-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA E CARVALHO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. REGRA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA INCORPORAR A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE NO PERCENTUAL DE 31,18% (TRINTA E UM, DEZOITO POR CENTO). I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia em face de omissão do Secretário de Administração do Estado, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18%, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças devidas desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral ou natureza pro labore faciendo; (ii) estabelecer se é aplicável à impetrante, professora aposentada sob a égide da paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, o direito à incorporação da GEAC aos seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A GEAC, nos termos da Lei Estadual nº 8.261/2002, está vinculada ao exercício da regência de classe, o que caracteriza, a princípio, sua natureza pro labore faciendo; contudo, seu pagamento também se estende a professores em funções pedagógicas como direção, coordenação e assessoramento, conforme entendimento consolidado do STF. A impetrante se aposentou após ingressar no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à regra da paridade e à integralidade dos proventos, nos termos do art. 7º da referida emenda. A jurisprudência do STF (RE 1039644 RG) reconhece que atividades relacionadas ao magistério, ainda que fora da sala de aula, são consideradas para fins de aposentadoria especial, ampliando o conceito de funções típicas do magistério. A existência de outras rubricas nos proventos da impetrante, compatíveis com o desempenho da função docente, reforça a natureza geral e permanente da GEAC como vantagem incorporável, compatível com a regra da paridade constitucional. A supressão da GEAC ocorreu sem processo formal ou motivação administrativa, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia. A jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito à incorporação da GEAC aos proventos de professores aposentados sob o regime da paridade, considerando-a vantagem de caráter geral (TJ-BA - MS 80497597320238050000, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 30/09/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter geral, sendo devida também a professores aposentados sob o regime da paridade. A regra de paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 garante ao servidor inativo a extensão de vantagens remuneratórias concedidas de forma geral aos ativos. A exclusão da GEAC dos proventos da impetrante sem processo administrativo ou motivação configura ilegalidade e viola os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.016/09, art. 25; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.10.2017; TJ-BA, MS 80497597320238050000, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8076408-41.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARIA DO SOCORRO DA SILVA E CARVALHO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I